Tribunal: TJES
Processo: 5002985-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002985-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: WASHINGTON DOS SANTOS NOGUEIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002985-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADO
: WASHINGTON DOS SANTOS NOGUEIRA GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2418447, fls. 14-16) por meio da qual o MM Juiz deferiu a liminar requerida em Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais, para determinar que o Banco/Agravante se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

O Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a situação fática e jurídica posta pelo Agravado não oferece certeza do acolhimento da pretensão, fazendo-se imprescindível a instrução para análise detida do contrato e de seus ajustes; 2º) não é possível vislumbrar, com base nas provas apresentadas, que os descontos foram feitos indevidamente; 3º) os descontos referentes ao valor mínimo da fatura são realizados há pelo menos 4 anos, o que demonstra a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 4º) por se tratar de um cartão de crédito consignado, realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo do Agravado realizar o pagamento do restante da fatura; 5º) a suspensão dos descontos é realizada pelo órgão pagador do devedor e existe uma data de corte para sua inclusão e exclusão; 6º) a multa em caso de descumprimento é exorbitante; 7º) a obrigação é mensal e a multa foi fixada com periodicidade diária; 8º) há necessidade de fixação de limite máximo para a multa cominada.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi parcialmente deferido, para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da decisão agravada (ID 2422893).

O Agravado apresentou resposta (ID 2578220) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 26 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002985-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADO
: WASHINGTON DOS SANTOS NOGUEIRA GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2418447, fls. 14-16) por meio da qual o MM Juiz deferiu a liminar requerida em Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais, para determinar que o Banco/Agravante se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

O Agravado ajuizou a ação originária requerendo a concessão de medida liminar e alegando que apesar de não ter realizado nenhuma negociação com o Banco/Agravado este teria incluído, em seu benefício previdenciário, um empréstimo consignado com descontos mensais.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida ressaltando que:

A probabilidade do direito constata-se pela cédula de crédito bancário, acostada ao ID 8976772, além do extrato de conta corrente ao ID 8976766 em que é possível confirmar os descontos realizados no benefício do idoso, somados à forte possibilidade de o autor, conforme alegado, não ter contraído os empréstimos em questão, sendo que suas afirmações devem ter peso relevante em matérias como a presente, pautadas sobretudo na negativa de contratação.

Em relação ao perigo de dano, o autor continuará a sofrer encargos de um empréstimo que não solicitou. Sendo assim, o passar do tempo lhe causará mais prejuízos econômicos, com a redução de seu poder de compra.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Banco/Agravante procura demonstrar a legalidade dos descontos efetuados

Da liminar concedida

A Alegação do Autor, ora Agravado, de que jamais solicitou o empréstimo em questão, tampouco assinou o contrato apresentado pelo Banco/Agravante, se mostra verossímil.

A situação narrada nos autos, impende ressaltar, infelizmente não é incomum, tanto é assim que há, inclusive, Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecendo que as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula n.º 479).

Ademais, a suspensão dos descontos consignados (pretensão de urgência requerida pelo Agravado) é medida plenamente reversível, além de não representar prejuízo para o Banco/Agravante (responsável pela suspensão dos descontos), dado que se trata de desconto de pequena monta, mas que se mostra significativo para o Agravado, que recebe aposentadoria do INSS.

Independentemente do tempo em que os descontos são realizados não há dúvidas de que sua realização onera o consumidor e, a cada dia, diminui o seu poder de compra.

Do prazo estabelecido para a suspensão dos descontos

O MM Juiz estabeleceu que o Banco/Agravante faça cessar os descontos nos proventos de aposentadoria do Agravado, no prazo de 10 (dez) dias.

De fato, considerando que a execução da medida depende da prática de atos pelo INSS, órgão pagador do Agravado, mostra-se razoável a fixação de prazo para que se providencie as medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial, em atenção aos trâmites burocráticos aos quais o Banco/Agravante deve se submeter.

Assim, sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a manutenção do prazo de 30 (trinta dias) para cumprimento da decisão recorrida, na forma estabelecida na decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Da Multa fixada

Prosseguindo, o Banco/Agravante se insurge quanto ao valor da multa fixada.

O MM Juiz arbitrou multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, valor que não se mostra excessivo, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo da multa.

A multa é uma medida coercitiva que visa o cumprimento de uma obrigação específica, não havendo, a princípio, correlação entre sua periodicidade (diária) e os descontos supostamente indevidos (mensais).

Assim, a alegação de que a periodicidade da multa deveria ser mensal não merece prosperar. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA COERCITIVA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA
. (...) - A pena de multa possui natureza jurídica coercitiva, figurando-se como forma de pressionar a parte ao cumprimento do estabelecido em determinação judicial. Nessa senda, não há correlação entre a periodicidade de aplicação da multa (diária) e a periodicidade dos descontos indevidos (mensal). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.167096-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2020, publicação da súmula em 14/05/2020).

Finalmente, é salutar a fixação de um limite máximo da multa coercitiva, a critério do Julgador, levando em conta as particularidades do caso e observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, fixo o limite máximo da multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, no momento, se mostra suficiente para compelir o Banco/Agravante a cumprir a obrigação.

Ressalto que “
Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/2/2022.)

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para dilatar o prazo de cumprimento da decisão agravada, bem como fixar o limite máximo da multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002985-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADO
: WASHINGTON DOS SANTOS NOGUEIRA GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. DESCONTOS SUSPENSOS. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA
DIÁRIA
MANTIDA.
FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A existência de fundada dúvida acerca da regularidade da contratação autoriza que o Poder Judiciário impossibilite a continuação dos descontos oriundos do cartão de crédito consignado sobre o benefício previdenciário. 2 – Sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a dilação do prazo para cumprimento da decisão recorrida. 3 – O valor fixado a título de multa diária não se mostra excessivo, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo desta. 4 - É salutar a fixação de um limite máximo da multa coercitiva, a critério do Julgador, levando em conta as particularidades do caso e observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5 - Agravo de Instrumento parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.